Tribunal: TJMT
Processo: 0002599-67.2019.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002599-67.2019.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO DE MORAES - CPF: 765.367.502-68 (EMBARGANTE), CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO - CPF: 026.509.255-82 (ADVOGADO), MARQUIANO KENHAR - CPF: 473.500.759-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Furto qualificado. Alegação de omissão. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inovação recursal. Reincidência em crime violento contra o patrimônio. Substituição não recomendada. Inexistência de vício. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão no qual fora desprovida, à unanimidade, a Apelação Criminal para manter a condenação por furto qualificado a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a substituição da pena corporal por restritivas de direito.

II.
Questão em discussão

Omissão por não ter sido substituída a sanção corporal por restritivas de direito.

III.
Razões de decidir

A pretensão de substituição da pena corporal por restritivas de direito, sob esse argumento, constitui inovação recursal.

O art. 44. §3o, do CP preceitua que, “
se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime
”.

A substituição da pena corporal não mostra-se “
socialmente recomendável
” ao considerar a reincidência roubo mediante uso de violência e grave ameaça à vítima.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 44, II e §3o; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.063.024/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.03.2024; STJ, AREsp 2.480.109/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.12.2024; TJMT, Ap no 30276/2018, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 17.07.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO 0002599-67.2019.8.11.0064 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE(S):
MÁRCIO DE MORAES

EMBARGADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interpostos por MARCIO DE MORAES contra acórdão no qual fora desprovida, à unanimidade, a Apelação Criminal (NU 1004072-79.2024.8.11.0037), para manter a condenação por furto qualificado a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, §1o e 4o, I do CP – (ID 262616780).

O embargante sustenta que houve omissão por não ter sido substituída
“a
pena reclusiva por restritiva de direito [...] conforme determina o art. 44, § 3o do Código Penal
”
.

Requer o provimento para que seja sanado o vício apontado.

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação criminal no 0002599-67.2019.8.11.0064, esta e. Câmara desproveu o recurso, à unanimidade, nos termos da seguinte EMENTA:

“Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Rompimento de obstáculo e repouso noturno. Confissão extrajudicial corroborada por depoimentos testemunhais e apreensão da "res furtiva" em posse do réu. Insuficiência de provas não configurada. Tese defensiva inverossímil. Condenação mantida. Recurso desprovido. [...]”
(ID 262616784)

Pois bem.

No recurso de apelação, o embargante postulou absolvição “
nos termos do 386, VII, do Código de Processo Penal”
(ID
243453173).

No caso, a tese do embargante de que
“a pena reclusiva por restritiva de direito deveria ser substituída”
não foi suscitada na Apelação Criminal no 0002599-67.2019.8.11.0064.

Portanto, a pretensão de substituição da pena corporal por restritivas de direito constitui inovação recursal.

Nessa linha, anote-se julgado do c. STJ:

“[...] Constatada inovação recursal na peça dos de embargos de declaração, fica afastada, justificadamente, a necessidade da tese defensiva ser abordada pelo julgador na apreciação dos aclaratórios”
(AgRg no REsp n. 2.063.024/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 6.3.2024).

De toda sorte, “
se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime
”, conforme preceitua o art. 44. §3o, do CP.

No caso, verifica-se que o apelante possuía, à época dos fatos [18.2.2019], condenação pretérita por roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com trânsito em julgado em 29.3.2016 [Ação Penal no 0005338-02.2015.8.22.0014].

Aplica-se o seguinte aresto do c. STJ:

“
Embora no caso em apreço a reincidência não seja no mesmo crime, a aplicação de penas alternativas à privação de liberdade não se mostra socialmente recomendável, ante a anterior prática de crime violento (roubo), pelo que o acórdão recorrido não violou o art. 44, § 3o, do Código Penal”
(AREsp 2.480.109/PI – Relator: Min. Daniela Teixeira – 27.12.2024).

Se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, impõe-se desprover o recurso aclaratório.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025